Tribunal: TJDFT
Processo: 0742663-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. A parte embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. O vício de omissão somente ocorre quando o Acórdão deixa de se pronunciar sobre algo que deveria, e não quando adota linha de raciocínio jurídico diverso daquele defendido pela parte embargante.
4. O fato de o processo ter sido sentenciado na origem não representa, ao menos não de forma automática, a perda do objeto do agravo de instrumento. Na hipótese, a sentença proferida na origem não transitou em julgado, tendo o réu, ora agravante/embargante, interposto recurso de apelação. Como o presente agravo de instrumento tem como objeto a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, seu julgamento teria efeito mesmo após o julgamento do feito pelo juízo de primeiro grau, pois definiria de o apelo seria recebido no efeito suspensivo ou não.
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.